Tribunal: TJMT
Processo: 1011881-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011881-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0041-42 (AGRAVANTE), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVADO), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Medida cautelar de arresto. Fatos novos. Decisão superveniente no juízo da recuperação judicial. Revogação da suspensão do processo originário. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Fiagril Ltda contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que indeferiu pedido de reconsideração para retomada da marcha processual e revigoramento de medida cautelar de arresto, sob o fundamento de preclusão temporal. A agravante fundamenta o pedido em decisão superveniente no Juízo da Recuperação Judicial que declarou a soja objeto do arresto como não essencial à atividade empresarial dos agravados, alterando substancialmente as circunstâncias inicialmente analisadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de decisão judicial declarando a soja como bem não essencial ao soerguimento dos agravados, no âmbito da recuperação judicial, constitui fato novo apto a justificar a retomada do processo originário e o restabelecimento da medida cautelar de arresto.

III. Razões de decidir

3. A decisão que suspendeu o curso processual foi baseada no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, em razão do deferimento da recuperação judicial.

4. A superveniência de decisão no Juízo da recuperação judicial, declarando que a soja não é bem de capital essencial à recuperação dos agravados, caracteriza fato novo apto a justificar a retomada do processo, conforme prevê o art. 505 do Código de Processo Civil.

5. Créditos extraconcursais, como o discutido nos autos, não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 49, §§ 3º e 4º, c/c Lei nº 8.929/1994, art. 11).

6. A jurisprudência reconhece a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens, bem como a possibilidade de prosseguimento da execução de créditos extraconcursais após o período de blindagem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A superveniência de decisão do Juízo da recuperação judicial, declarando a não essencialidade de bens anteriormente protegidos, autoriza a retomada do curso processual e a revigoração de medidas cautelares previamente suspensas, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIAGRIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente de Arresto e Remoção de Soja
” (Proc. nº 1000077-81.2024.8.11.0094), ajuizada pela agravante contra ALINE ZILIO, GABRIEL ZILIO, LETÍCIA ZILIO e BALTAZAR ZILIO, indeferiu o “
pedido de reconsideração
” formulado pela autora/agravante para que, diante da superveniência de decisão nos autos da Recuperação Judicial dos réus/agravados rejeitando a pretensão destes de declaração de essencialidade dos grãos de soja, fosse ordenado o “
prosseguimento da medida cautelar de arresto
”, inclusive para “
revigorar o mandado de arresto, remoção e transporte dos grãos já arrestados, bem como dar continuidade a medida de arresto de grãos depositados em nome do Grupo Zilio ou de terceiros, cujo grão pertença a área de penhor da Fiagril
’, pois, segundo o magistrado, diante da ausência de impugnação recursal contra a decisão que determinou
a “
suspensão do presente feito por 180 (cento e oitenta) dias, em razão do deferimento da recuperação judicial instaurada perante o juízo da 4ª vara cível da comarca de Sinop/MT
”, a
questão foi “
abarcada pelo instituto da preclusão temporal
” (cf. Id. nº 212906688).

A agravante sustenta que o pedido de retomada da marcha processual e restabelecimento dos efeitos da medida de arresto está fundado em
“fato novo”
, superveniente à decisão que determinou o sobrestamento do feito de origem, daí porque não há falar em preclusão da matéria.

Pontua que “
o MM Juiz suspendeu a medida cautelar de arresto calcada na decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial (Proc. n. 1001849-25.2024.8.11.0015), que determinou, com fulcro do artigo 6º da LRJ, a suspensão de todas as demandas executivas durante o período de blindagem
”, e que, “
naquele momento processual, o insumo soja não havia sido declarado ‘não essencial’ e, portanto, era considerado produto necessário ao soerguimento do grupo recuperando e, consequentemente, sendo este objeto da presente demanda, integrava a medida cautelar (exarada na RJ) que determinou a suspensão do arresto
”, e, nessa perspectiva, afirma que “
não detinha motivos para recorrer da decisão de suspensão fundamentada no artigo 6º da LRJ, eis que adequada àquela situação processual,
(contudo)
, sobreveio decisão proferida no Juízo da Recuperação que declarou que o produto soja não é bem de capital e que não é considerado essencial ao soerguimento da empresa e, a partir deste fato novo, que
(...)

(surgiu)
o interesse de agir sobre o pedido de restabelecimento da medida cautelar de arresto
”.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “
restabelecer o prosseguimento da medida cautelar de arresto; revigorar o mandado de arresto, remoção e transporte dos grãos já arrestados, bem como dar continuidade a medida de arresto de grãos depositados em nome do grupo Zilio ou de terceiros, cujo grão pertença a área de penhor da Fiagril
, (...) (e)
autorizar a remoção e transporte dos grãos depositados em nome da postulante Fiagril
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 202162175).

A decisão vinculada ao Id. nº 213701199 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a retomada do processamento do processo de origem, inclusive no que tange ao cumprimento da medida de arresto cautelar já deferida nos autos.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 217384169).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal no presente caso reside na discussão sobre a existência de fato novo apto a justificar a retomada da marcha processual e o restabelecimento dos efeitos da medida cautelar de arresto anteriormente suspensa.

De início, cabe destacar que o caráter provisório e precário das decisões interlocutórias permite sua revisão quando surgem fatos novos que alterem significativamente o panorama fático ou jurídico anteriormente analisado, conforme prevê o art. 505 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os argumentos apresentados pela agravante são corroborados por documentos novos que evidenciam alterações substanciais nas circunstâncias inicialmente consideradas, especificamente, o pronunciamento do Juízo da recuperação judicial, ao declarar que a soja em questão não é bem essencial à atividade empresarial dos recuperandos, reflete um entendimento diverso daquele que embasou a suspensão do feito.

Destaca-se que é competência do Juízo recuperacional decidir sobre a essencialidade dos bens e a concursalidade dos créditos, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, tal competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial encontra fundamento nos arts. 6º e 49 da Lei n.º 11.101/2005.

Ademais, o reconhecimento pela Administradora Judicial da natureza extraconcursal do crédito discutido nos autos reforça o afastamento da sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, pois nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.929/1994, créditos dessa natureza não estão sujeitos ao regime da recuperação, o que afasta, em tese, a justificativa para a suspensão do feito originário.

Nesse sentido:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN E DESÁGIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA DELIBERAR SOBRE BENS ESSENCIAIS APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD – INVIABIILIDADE QUANDO SE TRATAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO– § 7º-A DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração. A Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, estabelece que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49, e admite a competência do juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no § 4º do art. 6º. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. ( REsp n. 1.991.103/MT)
(TJ-MT - AI: 10034270520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

Portanto, considerando que os fatos novos indicam a inexistência de fundamento idôneo para a manutenção da suspensão, impõe-se a reforma da decisão agravada, viabilizando o prosseguimento do feito originário.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso, para revogar a decisão que determinou a suspensão do processo originário, permitindo o regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025